Tribunal: TJDFT
Processo: 0010761-89.2012.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE E TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. CONSUMADOS E TENTADOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. QUALIFICADORAS.

Como é cediço, para a decisão de pronúncia, bastantes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que, na fase de pronúncia, julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito, comparecendo desnecessário o juízo de certeza imprescindível à condenação, inclusive no que toca aos delitos conexos àquele doloso contra a vida. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.

Só cabe excluir qualificadoras nesta fase, quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

Recursos desprovidos.